Tribunal: TJBA
Processo: 0062633-54.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062633-54.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA MARQUES DE VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: CONSORCIO SARTI MENDONCA / SANTA HELENA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONDIÇÕES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DAS PARCELAS E DO SALDO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0062633-54.2008.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
MARIA LÚCIA MARQUES DE VASCONCELOS E OUTRO
e, como parte apelada,
CONSÓRCIO SARTI MENDONÇA SANTA HELENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA